Tribunal: TJMT
Processo: 1019150-38.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019150-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FRANCISCO CHARAPA DE LIMA - CPF: 060.417.283-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL
–AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS- –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
– ACÓRDÃO RETRATADO,

PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que o apelado foi devidamente constituído em mora, sendo que a

sentença merece reforma, devendo a ação ter normal prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019150-38.2023.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: FRANCISCO CHARAPA DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Primeira Câmara de Direito Privado, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado no
decisum
exarado Id nº 201378655 o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que esta Egrégia Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

que visava que fosse
reconhecida a regularidade do ato de constituição em mora na espécie, tendo em vista que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio devedor, quando da sua celebração.

Em 09/02/2024, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Privado para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do Tema 1.132, firmado pelo Superior Tribunal de Justiçaem sede de

recurso repetitivo (id. 201378655).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível
nº
1019150-38.2023.8.11.0041
diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,em sede da sistemática de recurso repetitivo, sob o Tema nº 1.132.

Na ocasião do julgamento da Apelação sob minha relatoria, fiz constar nos seguintes moldes:

“(...)
In casu
, não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pela devedora, seja por terceiro no local. Ao contrário,
a notificação foi realizada mediante notificação pelos correios, constando no aviso de recebimento “endereço insuficiente”
(Id n.º 180613302)
,
não atingindo o seu objetivo, qual seja, a comprovação da mora.

Com efeito, o banco ao invés de proceder ao exaurimento dos meios disponíveis para localizar a devedora, procedeu diretamente ao Protesto do Título, cuja intimação se deu por edital (id nº 180013316), o que revela a irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69 e da jurisprudência do STJ, posto que não foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

Corroborando o quanto exposto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR -
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO"
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ)”. (N.U 1001630-61.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

Com efeito, em se tratando de protesto do título por edital, mostra-se válida para constituir o devedor em mora, todavia,
mister
que o credor justifique tal conduta, máxime porque a comunicação ficta é exceção à regra, sento imprescindível a tentativa da notificação por carta com aviso de recebimento ou pessoal.

A Lei n. 9.492/97 regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e prevê no art. 15 que
“
a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
.

Com efeito, entendimento pacífico nos tribunais que só é cabível esta forma de intimação nos casos em que o devedor está em local incerto ou não sabido ou depois de tentada a realização da intimação pessoal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA -
COMPROVAÇÃO - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - POSSIBILIDADE, APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - RECURSO IMPROVIDO.
” (STJ, AgRg no Ag 1229026 PR 2009/0161488-0, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 04.02.2010).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AUTENTICADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO.

1. Consoante orientação sedimentada pela Corte Especial do STJ, a documentação juntada por cópia, mesmo não autenticada, goza de presunção júris tantum de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso.

2.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte a mora deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, desde que, neste último caso,

reste comprovado que o devedor encontra-se em lugar incerto, o que não ocorreu no presente caso
.

3.
Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão.

4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(STJ, EDcl no AgRg no Ag 1125417/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma)

Ademais, o STJ também já se manifestou que para ser válida a notificação por edital deve a instituição financeira esgotar todas as possibilidades de localização do devedor. Vejamos:

Na espécie, deve ser ressaltado que a Corte de origem não consignou que a intimação da devedora deveria ser personalíssima, mas deixou assente que a mera citação por edital não seria suficiente para configurar mora debendi, inclusive, tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte, porquanto
orienta-se pela validade da notificação por meio de edital, na hipótese de restar demonstrado que

o credor esgotou as possibilidades de localização do devedor, no sentido de proceder à sua intimação
, não se exigindo a intimação personalíssima. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC 10.556/GO, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ 13/02/2006; REsp 329.956/DF, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 26/08/2002; REsp 408.863/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ 07/04/2003; REsp 206.950/ES, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ 1º/07/1999. (Relator: Ministro Massami Uyeda. Julgado em 11 de maio de 2010) – (STJ – RAI Nº 1.222.373/RS)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULAS 07 e 83/STJ.

1.
Esta Corte admite a comprovação da mora do devedor pelo protesto do título por edital, nos casos em que inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato,

desde que aplicados esforços razoáveis para sua localização.

2. Elidir as conclusões do aresto impugnado, no sentido de que "não restou comprovado nos autos que foram esgotadas todas as tentativas para a localização do devedor", demandaria o revolvimento dos elementos de convicção dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, providência vedada nesta sede especial a teor da súmula 07/STJ.3. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(STJ -RECURSO ESPECIAL Nº 1.353.042 - RS (2011/0310515-2 – REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO)

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PREQUESTIONAMENTO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO - IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO.
1. Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
PROTESTO
COM INTIMAÇÃO POR
EDITAL
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA. LIMINAR INDEFERIDA.
A notificação do devedor, intimado por
edital
, é
autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei nº 9.492/97. Porém, não demonstrado que foram esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do devedor, sua intimação por edital não é suficiente à constituição da mora
. Mantida a decisão agravada de indeferimento da liminar. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70076617232, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. COMPROVAÇÃO DA
MORA -
IRREGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO DA PARTE, MAS NÃO RECEBIDA. NECESSÁRIO ESGOTAR AS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR E INTIMAR A PARTE FINANCIADA. DESCUMPRIDO ARTIGO 2º, §2.º, DL
911/69.
A comprovação da mora do devedor fiduciante pode ocorrer através da sua intimação por carta registrada ou protesto de título, quando este não for localizado. In casu, o banco credor remeteu a notificação para endereço do financiado que retornou com a informação "ausente", mas não comprovou ter realizado outras tentativas e sequer protesto por edital. Documento que consta nos autos não é suficiente à constituição da mora. Logo, falta pressuposto para a busca e apreensão.
NEGARAM

PROVIMENTO AO RECURSO
. (Apelação Cível Nº 70075825497, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: AlzirFelippeSchmitz)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
- EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - EMENDA DA INICIAL NÃO REALIZADA -
MORA
NÃO COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO - EMBARGOS NÃO PROVIDOS. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a
mora
, e a intimação mediante
protesto
por
edital
só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. Determinada a emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, é cabível seu indeferimento. A
comprovação
da
mora
é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
(TJMT - ED 145644/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTADA – NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA
NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
comprovação
da
mora
é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
. Embora tenha afirmado que a publicação do
edital
de intimação do
protesto
supre o requisito da constituição em
mora
para o ingresso da ação de
busca
e
apreensão
, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.
A decisão monocrática que negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente analisados no pronunciamento judicial
. (TJMT - Ag 131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Desse modo, correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por faltar uma dos requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a constituição em mora do devedor,
embasado no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento ao Apelo”.

( id nº 181264685)

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença ID Nº 180613300), sendo que
a A.R retornou com a especificação “endereço insuficiente.”
(Id. nº
180613302
,
) e

procedendo a instituição financeira ao instrumento de protesto (Id. nº 180613316)

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, o
Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (
TEMA 1132
), nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento, sendo que o banco ainda procedeu ao instrumento do protesto.

Dessa forma,
constata-se que o juízo de retratação deve ser positivo, de modo que
revejo nesta oportunidade o entendimento anteriormente adotado, para aderir à recente conclusão do STJ.

Diante disso, o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada nos autos.

Diante do exposto, em Juízo Positivo de Retratação,
reconsidero o v. acórdão id nº 182985669
,
na forma do artigo 1.030, II do CPC/15, para dar provimento ao recurso de apelação cível interposto pela Instituição Financeira, para reconhecer
válida a notificação trazida aos autos pelo credor fiduciário
e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024